Tribunal: STF
Processo: ARE 715980
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. ATO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI 9.099/95. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ANÁLISE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.02.2012.



    O exame da alegada violação do contraditório e da ampla defesa - insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição da República-, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei 9.099/95), o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, da Constituição Federal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.